Tribunal: TJDFT
Processo: 0752612-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. IMÓVEL RURAL. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 47 do CPC/15, o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóveis é o da situação do bem, competência essa que tem natureza absoluta.
2. Por se tratar de Ação de Adjudicação Compulsória, em que se discute direito de propriedade relativo a imóvel, a competência deve ser firmada no foro do local do imóvel.
3. Demonstrado que o imóvel denominado Fazenda Lagoa Bonita situa-se em Planaltina/DF, essa deve ser considerada para fins de “foro de situação da coisa”, nos termos do artigo 47 do CPC/15, atraindo a competência do d. magistrado de origem para processar e julgar a demanda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.